Tribunal: TJDFT
Processo: 0724548-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724548-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANA CRISTINA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face de decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento no 0711876-38.2020.8.07.0001, proposta por ANA CRISTINA SILVA, ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID. 197060407 da origem): “Verifico a desnecessidade da prova pericial, uma vez que a controvérsia de direito material é de cunho técnico, jurídico, qual seja, houve a aplicação, ou não, dos índices corretos de recomposição do valor de PASEP da parte autora. Desta forma, determino o julgamento antecipado do processo, na forma do art. 355 do CPC. Preclusa, anote-se conclusão para sentença, observada a ordem cronológica do art. 12 do CPC. Intimem-se.” Trata-se, na origem, de ação indenizatória, na qual a parte ré, ora agravante, requereu a produção de prova pericial. Entretanto, o pedido foi indeferido na forma da decisão recorrida. Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso. Em suas razões, alega que o Juízo a quo, ao indeferir a produção da prova pericial, não apresentou argumentos que justifiquem a desnecessidade da prova, a qual entende ser imprescindível para a elucidação dos fatos alegados pela parte autora. Aduz que “o julgamento do feito, sem que seja propiciado às partes a realização de perícia técnica com profissional contábil habilitado, ocasionaria o cerceamento de defesa do agravante, uma vez que a parte autora apresenta em sua petição inicial valor indevido, produzida de forma unilateral e com índices incorretos e inaplicáveis à demanda proposta.” Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao decisum vergastada. No mérito, requer a sua reforma para que seja determinada a realização da prova pericial. Preparo satisfeito (ID. 60354506) É o relatório. DECIDO. Nos termos do que estabelece o art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, passo a decidir. Prima facie, verifico que o recurso não comporta conhecimento, ante a ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC, o qual não elenca cabimento de Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere a produção de provas. Além disso, não exsurge, in casu, a urgência necessária para a mitigação do mencionado rol, conforme entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Tema 988, uma vez que a matéria poderá ser tratada em eventual recurso de Apelação, mediante a qual o Tribunal pode determinar o retorno dos autos à origem para a realização da prova, uma vez verificada a sua necessidade. Destarte, a não apreciação do pedido no momento processual atual não é passível de causar prejuízos à parte agravante, não havendo, portanto, hipótese de mitigação. Acerca da matéria, tenho destacado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. POSTULANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A decisão que rejeita o pedido de perícia trata de mera produção de prova, estando sujeita à recorribilidade diferida do artigo 1.009, §1°, do Código de Processo Civil. (...) 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1784975, 07336554720238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1821709, 07412864220238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDISTRIBUIÇÃO DA CARGA PROBATÓRIA. FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 3o, DO CDC. INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. DECISÃO MANTIDA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em sede de ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de produção da prova pericial e oral, bem como entendeu que o ônus da prova é do fornecedor de serviços, ou seja, da parte requerida. (...) 3. Quanto ao pleito referente à produção probatória, há de se frisar que, a partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento, mas tão somente as que possuem assento no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 3.1. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que indefere o pedido de produção de provas, não se aplicando a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). 3.2. A decisão saneadora tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC), não podendo a matéria ser conhecida nesta via recursal. 4. Agravo de instrumento improvido." (Acórdão 1719528, 07421960620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Preclusa está decisão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de junho de 2024 15:54:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora